Tribunal: TCU
Processo: 027.444/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Pedido de Reexame em Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Joensen Terezinha Lizott Disperati e Eliezer Gomes da Silva contra o Acórdão 535/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Joensen Terezinha Lizott Disperati para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Eliezer Gomes da Silva, por intempestivos; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Universidade Federal do Paraná.